Tribunal: STF
Processo: ARE 1565606
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Claudia Helena Zen interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. PROMOTORA DE SAÚDE PROFISSIONAL – BIOQUÍMICA. 



    PRELIMINAR. NULIDADEDA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO DE INDEFERIR AS PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO. ART. 370, DO CPC. 



    AUTORA ADMITIDA PELO REGIME CELETISTA. POSTERIOR CONVERSÃO EM CARGO PÚBLICO PELA LEI Nº 10.219/1992. PRETENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. FICHA FINANCEIRA QUE DEMONSTRA QUE A SERVIDORA POSSUÍA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.345/2005. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 660.010/PR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUSCITADOS PELA PARTE. 



    MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões do extraordinário, violação dos artigos 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Alega que “o r. acórdão recorrido, não observou os limites decisórios do recurso repetitivo (Recurso Extraordinário com Agravo no 660010/PR).”



    Argumenta que a autora foi “admitida em 1989, antes da criação do regime próprio, e exercendo 20h semanais, e assim permaneceu após a Lei Estadual 10.219/1992 até a edição do Decreto Estadual 4.345/2005, quando houve majoração da suas jornada sem a devida contraprestação.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido de readequação da jornada de trabalho da parte autora ao exercício de 20 (vinte) horas semanais, de forma definitiva, com base nos seguintes fundamentos:



    “Claudia Helena Zen ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar, em face do Estado do Paraná, alegando que foi admitida no cargo de Promotora de Saúde Profissional – Bioquímica em 19/01/1990, cuja jornada de trabalho era de 20 (vinte) horas semanais. 



    Sustenta que em 14/02/2005 o Estado do Paraná editou o Decreto Estadual nº 4.345/2005, alterando a jornada de trabalho dos servidores para 40 (quarenta) horas semanais, sem qualquer contraprestação suplementar.



    Narra que o referido Decreto foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 30/10/2014, porém, continua em jornada dobrada, sem qualquer contraprestação nesse sentido. 



    Assim, a servidora visa obter a tutela jurisdicional para declarar a nulidade do aumento de sua carga honorária e consequente readequação ao exercício anterior de 20 (vinte) horas semanais.



    A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 660.010 /PR, que:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) NO CASO CONCRETO, O § 1o DO ART. 1o DO DECRETO ESTADUAL No 4.345, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DO ESTADO DO PARANÁ NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES ELENCADOS EM SEU CAPUT QUE, ANTES DE SUA EDIÇÃO, ESTAVAM LEGITIMAMENTE SUBMETIDOS A CARGA HORÁRIA SEMANAL INFERIOR A QUARENTA HORAS.” 



    (STF, ARE 660010, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19- 02-2015)



    Da leitura da decisão, extrai-se que somente o servidor que estivesse submetido à jornada reduzida quando da edição do Decreto nº 4.345/2005, fazia jus a manutenção da carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais. 



    No caso em análise, a servidora foi admitida em 19/01/1990 para o cargo de Promotora de Saúde Profissional – Bioquímica, de acordo com as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “no horário de 4 (quatro) horas diárias”. (mov. 1.3) 



    Todavia, o regime foi modificado pela Lei nº 10.219/1992, transformando o cargo celetista em estatutário, sendo submetida à Lei nº 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná), e, diante da jornada imposta pelo § 1º, art. 53, passou a desempenhar a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias. 



    Embora a apelante alegue que foi prejudicada pela ausência de exibição dos holerites pelo Estado do Paraná, sua ficha financeira demonstra que a carga horária de 40 (quarenta) horas já era cumprida em janeiro de 2005, portanto, antes da edição do Decreto nº 4.345/2005, datado de 14/02/2005:



    (...)



    Vale ressaltar que não existe direito adquirido ao cumprimento da jornada reduzida até o advento do Decreto nº 4.345/2005, pois cabe a Administração Pública definir os critérios no que diz respeito a fixação da jornada de trabalho, em atenção a conveniência e oportunidade, além da supremacia do interesse público sobre o privado.



    (...)



    Assim, correta a sentença que entendeu pela manutenção da jornada de trabalho da servidora em 40 (quarenta) horas semanais, posto que não estava submetida à jornada inferior antes do Decreto Estadual.”



    Nesse contexto, para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que não houve alteração na jornada de trabalho semanal a que estava submetida a autora, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.338.563/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/3/22)



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR nº 2.612/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.019.166/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 850.839/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/16).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao dos autos: RE nº 1.360.675/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 18/03/2022; e ARE nº 1.121.123/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente